Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em vista de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por ELANE GONCALVES DE SIQUEIRA, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré disponibilize à autora medicamento necessário ao seu tratamento quimioterápico, qual seja, PAZOPANIBE, 800mg/ VOTRIENT – DOSE TOTAL 800mg VO/dia , conforme prescrições médicas indicadas nos autos. Sustenta a Agravante, em síntese, que, de acordo com a Lei n. 9.656/1998, as coberturas obrigatórias deverão ser as estabelecidas pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não sendo obrigada a disponibilizar e custear medicamentos não previstos no Rol de Coberturas Obrigatórias estabelecido pela ANS, ao passo que os medicamentos requeridos não foram incorporados ao Rol de Medicamentos para tratamento da patologia específica que acomete a parte agravada. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela requerida pela Autora. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que os efeitos da r. Decisão agravada merecem ser mantidos pelo menos até ulterior Decisão do Colegiado. A prova documental conduz à probabilidade do direito da Autora, ora Agravada, que, segundo relatório médico, está acometida de sarcoma de partes moles metastático (CID 10-C49), com metástases na pleura, fígado, pulmão e ossos e necessita de tratamento medicamentoso para o tratamento da neoplasia e efeitos adversos. Por seu turno, as assertivas da Agravante não têm o condão de abalar os fundamentos da r. Decisão agravada, pois, segundo o art. 12, I, c, da Lei n. 9656/1998, é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Nesse contexto, o estado de saúde apresentado pela Autora, que necessita do medicamento solicitado, demonstra, pelo menos neste juízo inicial do processo, que o periculum in mora milita em face da paciente, tendo em vista que ônus da demora do processo acarretaria prejuízo irreparável à sua saúde. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator